Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado dos EE n. 0017863-22.2008.807.0000 (ID: 35048626), a presente execução deve prosseguir em caráter definitivo. Intimem-se as partes para requerem o que for de direito. Brasília, 14 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador